Tribunal: TJES
Processo: 5001559-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-80.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: NUCELI MONTEIRO NOGUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual em empréstimos consignados debitados diretamente do benefício previdenciário da autora, declarando sua nulidade, determinando a restituição dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(I) verificar se houve contratação válida dos empréstimos consignados;
(II) analisar se o banco se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas;
(III) avaliar a existência e o valor da indenização por danos morais fixada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de contratação válida pela autora, uma vez que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas constantes dos contratos.
4. Nos termos do Tema 1061/STJ, cabia ao banco o ônus de provar a autenticidade das assinaturas, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A conduta do banco, ao realizar descontos indevidos no benefício da autora, configura responsabilidade civil objetiva, sendo devida a reparação por dano moral.
6. O valor da indenização por danos morais, contudo, foi reduzido de forma proporcional para R$5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
8. A sucumbência atrai a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE,

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1. “Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura nos contratos de empréstimo consignado, quando impugnada sua veracidade pelo consumidor."

2. "A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, especialmente de pessoa idosa, configura dano moral indenizável, cuja quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001559-80.2021.8.08.0030.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADA: NUCELI MONTEIRO NOGUEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A controvérsia principal nos autos reside na validade do
s
contrato
s
de empréstimo
s
consignado
s
supostamente firmado
s
entre as partes, que de
ram
origem aos descontos no benefício previdenciário d
o
autor.

Especificamente em relação aos contratos de empréstimo consignado em que o consumidor alega não ter celebrado o negócio jurídico e impugna a autenticidade da assinatura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou
tese no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Portanto, uma vez que a autora impugnou a autenticidade da assinatura no
s
contrato
s
de empréstimo
s
consignado
s
apresentado
s
pelo banco, cabia
a ele
o ônus de provar que a assinatura era, de fato,
da parte autora
.

Ocorre que, a perícia grafotécnica produzida em juízo (id 10393305) concluiu que “as assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário de IDs 7998013, 7998026, 7998034, 7998036, 7998039, não provieram do punho escrevente da Sr.ª Nuceli Monteiro Nogueira”.

Diante desse quadro, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando infirmar a alegação de fraude levantada pela parte autora. A ausência de contratação válida, aliada à efetiva realização de descontos no benefício previdenciário da parte autora, impõe o reconhecimento da ilicitude da conduta bancária e da consequente responsabilidade civil pelos danos causados.

Quanto aos danos morais,
a
situação
a que
a
autor
a
foi submetida
de ter parte de seus proventos de aposentadoria descontad
a
indevidamente, por empréstimo
s
que não contratou, gera angústia, insegurança e abalo à tranquilidade do consumidor, especialmente de pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Entretanto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto, entendo que o montante fixado em primeira instância revela-se excessivo. Assim, com o escopo de evitar o enriquecimento indevido, ao tempo em que se preserva o caráter compensatório e pedagógico da medida, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese vertente, na medida em que inexistente contratação entre as partes, a incidência dos juros de mora deverá retroagir à data do evento danoso.

Por último, não merece prosperar o argumento
de que
inexiste previsão legal para que o vencido arque com a taxa/despesa judiciária não recolhida pela parte beneficiária da justiça gratuita. Isso porque
a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da existência da sucumbência, e não de eventual recolhimento
das despesas processuais
realizado pela outra parte.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da
respeitável
sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.